Tribunal: TJDFT
Processo: 0727056-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727056-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eloísa Bárbara Gomes da Silva Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eloísa Bárbara Gomes da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos no 0700615-73.2025.8.07.0010, assim redigida: “Intime-se a parte autora a cumprir integralmente as determinações de emenda contidas nas decisões anteriores, para: 1 - Colacionar aos autos os contratos aos quais faz alusão na inicial, objetos dos pedidos de suspensão dos descontos; 2 - Juntar algum documento, em nome da parte autora, que comprove domicílio nesta cidade, tais como contrato de aluguel, fatura emitida pela NEOENERGIA, CAESB e/ou estabelecimento educacional recente (últimos 3 meses) - Tendo em vista que a comprovação do domicílio (residência com ânimo definitivo, art. 70 do CC) repercute na definição da competência (art. 53, V, do CPC, art. 147 do ECA e art. 101, I, do CDC). Demais disso, as regras que disciplinam a competência, mesmo territorial, têm uma razão de ordem constitucional e legal, inclusive para a prestação jurisdicional, pelo Juiz natural, ser célere e próxima da realidade vivida pelos cidadãos. Não podendo haver escolha aleatória de foro. Advirto que não será aceita mera declaração, nem orçamentos, notificações de débitos incidentes sobre veículo, comprovantes em nome de terceiros; Advirto, ademais, que juntada de boletos de compras pela internet, contas bancárias digitais e contas de telefone celular não serão consideradas hábeis para a comprovação do atual domicílio. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 73627871), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao exigir documentos específicos para comprovação de residência. Argumenta que apresentou fatura emitida por operadora de telefonia móvel, em seu nome, como comprovante de residência, documento que, embora não seja tradicionalmente exigido, é hábil para a aludida finalidade. Verbera que a exigência exclusiva de determinados tipos de comprovantes, como faturas de energia elétrica ou água, não encontra respaldo legal. Sustenta, ainda, a necessidade de inversão do ônus da prova, nos termos da regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para que seja determinada ao agravado a exibição dos negócios jurídicos de mútuo que originaram os descontos indevidos efetuados na conta bancária de titularidade da recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo. Pleiteia, ao final, o subsequente provimento do agravo para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o reconhecimento da validade do comprovante de residência apresentado pela recorrente, bem como com a inversão do ônus da prova, para que a instituição financeira agravada apresente os instrumentos negociais que deram origem aos descontos questionados. O recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento, em virtude da concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que, nos autos do processo instaurado na origem, determinou a promoção de diligências pela parte autora. Ocorre que o teor normativo do art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Ademais, a valoração da hipótese em exame indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior, notadamente porque o Juízo singular não extinguiu a relação jurídica processual, tendo feito, por meio da decisão interlocutória ora agravada, singela advertência a respeito das possíveis consequências jurídicas para o caso de descumprimento da determinação judicial. Insista-se que a eventual extinção futura da relação jurídica processual instaurada na origem poderá ser impugnada pela recorrente oportunamente, mediante a utilização das vias recursais apropriadas. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois o tema ora suscitado pela recorrente não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém reafirmar que o caso em estudo, como acima detalhado, não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2. O ato judicial que reitera determinação de apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Hipótese em que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se configura a urgência na apreciação da matéria, uma vez que, somente com o indeferimento da petição inicial, estaria configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 4. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil no v. decisão embargada enseja a rejeição dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração não providos.” (Acórdão 1835682, 07465954420238070000, Relatora: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL SOB CONSEQUÊNCIA DE INDEFERIMENTO. NATUREZA. ATO IRRECORRÍVEL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTE DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A simples determinação para que a parte emende a inicial, sob consequência de indeferimento, não tem potencial lesivo ao recorrente e nem caráter decisório. 3. Ainda que se entenda pelo caráter decisório da decisão de emenda, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, e, sim, por apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15 (REsp no 1.987.884/MA). 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1822534, 07452556520238070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, a admissibilidade, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator